Tribunal: TJMT
Processo: 1026738-09.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026738-09.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TEMPO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 26.566.190/0001-00 (APELADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), TINTTELER ARAUJO PEREIRA - CPF: 111.260.001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), TEMPO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 26.566.190/0001-00 (APELANTE), TINTTELER ARAUJO PEREIRA - CPF: 111.260.001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO E RECURSO DOS EXECUTADOS PREJUDICADOS

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1026738-09.2017.8.11.0041
– Capital

Apelantes:

Banco do Brasil S.A.

Tempo Construções Ltda. e Tintteler Araújo Pereira.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO – RECURSO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.

A intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1026738-09.2017.8.11.0041
– Capital

Apelantes:

Banco do Brasil S.A.

Tempo Construções Ltda. e Tintteler Araújo Pereira.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A. contra Tempo Construções Ltda. e Tintteler Araújo Pereira, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, fixando os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformados, ambos recorrem.

O Banco do Brasil S.A. sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1o, do CPC. Aponta, ainda, a ocorrência de nulidade nas intimações eletrônicas, pois não dirigidas à advogada indicada nas petições e sim, ao patrono anterior. Ao final, requer a decretação da nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Por sua vez, Tempo Construções Ltda. e Tintteler Araújo Pereira recorrem adesivamente postulando, preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da r. sentença, para que seja determinado pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, além da majoração do
quantum
, sugerindo a fixação em 15% (quinze por centos).

As partes apresentaram contrarrazões (id. 170299700 e id.

170299703), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1026738-09.2017.8.11.0041
– Capital

Apelantes:

Banco do Brasil S.A.

Tempo Construções Ltda. e Tintteler Araújo Pereira.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Tempo Construções Ltda. e Tintteler Araújo Pereira, objetivando o recebimento da quantia de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), lastreados no contrato de abertura de crédito fixo sob o n.o 40/1285-9.

Durante a marcha processual, os executados apresentaram Embargos à Execução (id. 170299663), sendo posteriormente apresentada impugnação pelo exequente (id. 170299674).

Na sequência, a instituição financeira pleiteou pela pesquisa de bens via Sisbajud, sendo deferido pelo magistrado o pleito de penhora (id. 170299690), restando, todavia, infrutífera. Determinada a intimação do Banco para dar prosseguimento ao feito, decorreu o prazo sem qualquer manifestação (certidão – id. 170299692).

O executado manifestou nos autos postulando pela extinção,

diante do manifesto desinteresse na demanda pelo exequente (id. 170299694).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve abandono da causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC, fixando os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §2o, do CPC (id. 170299695).

Inconformadas, as partes recorrem.

De prêmio, por questão de lógica-procedimental, passo à análise do recurso manejado pelo Banco do Brasil S.A, que sustenta o desacerto da r. sentença, por não estarem presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1o, do CPC, uma vez que não houve intimação pessoal. Aponta, ainda, a ocorrência de nulidade nas intimações eletrônicas, pois não foram dirigidas à advogada indicada nas petições, mas sim, ao patrono anterior, motivo pelo qual resta configurada a nulidade da sentença.

Pois bem. Inicialmente é fato incontroverso que para a extinção do processo, por abandono da causa, necessário se faz a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato, conforme o disposto no art. 485, §1o, do CPC. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INVENTARIANTE E DO ADVOGADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.
”
(RAC n. 0007109-45.2015.8.11.0006, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.05.2022 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora.
Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.”
(RAC n. 0000073-13.1997.8.11.0028, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 - negritei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – MÉRITO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – ERROR IN PROCEDENDO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR
– art. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor

não é intimado pessoalmente

especificamente para promover o andamento do processo
.

Sentença cassada. Recurso provido.”
(RAC n. 0003199-93.2004.8.11.0006, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2022 - negritei)

In casu
, a determinação deixou de ser cumprida, pois, não houve a intimação pessoal da parte especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção. Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, não merece prosperar a sentença.

Sob outro ângulo,
mostra-se essencial para a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, a demonstração do intuito do demandante de abandonar a causa.

Nesse sentido é o entendimento de Fernando Augusto de Vita Borges de Sales, confira:

“Abandono da causa, pelo autor, por mais de 30 dias (inciso III):

Ocorre quando o autor não promove atos e diligencias de sua incumbência e que indispensáveis para o prosseguimento do feito.
O abandono da causa pelo autor se caracteriza por dois requisitos: o
decurso do prazo de 30 dias
e a existência de determinação judicial para que o autor pratique determinados atos. Antes, porém, de decretar a extinção do processo, o juiz deverá intimar pessoalmente o autor para que dê andamento ao processo (§1o), lembrando que, depois de apresentada a contestação, a extinção depende de requerimento do réu (§6o), nos termos da súmula 240 do STJ.”
(Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Rideel, 2016, p. 346 - destaquei).

No mesmo sentido já manifestou este Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA – INCOBSERVÂNCIA DO PRECONIZADO NO

267, III, §1o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Inexistindo o elemento subjetivo, ou seja, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar a causa, descabe a extinção do processo, com embasamento no abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC
.

2 – Na ausência de intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 267, III e §1o, do CPC, devem os autos retornar ao Juízo de origem para seu regular processamento.”
(RAC n. 138819/2014, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.10.2015 – negritei)

Não o bastante,
a publicação da decisão de impulsionamento
ocorreu em nome de patrono que não mais representava o banco apelante, sendo inequívoco que diante da regularização da representação processual, com o pedido de que
as publicações fossem realizadas em nome exclusivamente de nova procuradora, Dra. Milena Pirágine (id. 170299686), deveria o MM. Juiz ter determinado a regularização
.

Ora, basta uma simples análise na aba expedientes, no sistema PJE, para verificar a falha na intimação, veja:

Desse modo, tenho que o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, imperioso o reconhecimento da nulidade da publicação na espécie, decorrente de vício insanável,
porquanto a falha de intimação ensejou o cerceamento do direito de defesa, consoante o disposto nos arts. 272, §2o, e 280, ambos do CPC
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INVALIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE OUTRO ADVOGADO. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de execução, em fase de cumprimento de sentença.

2.
Há nulidade da intimação quando requerido previamente para que publicações sejam feitas exclusivamente em nome de determinado advogado
. Precedentes.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(STJ, AgInt no REsp: 1818155 PR 2019/0158156-7, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 20.04.2020 – negritei )

É de bom alvitre destacar que a intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos a instância de origem para o seu regular processamento e regularização processual.

De outro norte, resta prejudicada a análise do recurso manejado por Tempo Construções Ltda. e Tintteler Araújo Pereira, que objetiva a majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. e lhe
DOU PROVIMENTO
, determinando o retornando dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, restando
PREJUDICADO
o recurso manejado por Tempo Construções Ltda. e Tintteler Araújo Pereira.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023